Tribunal: STF
Processo: HC 222670
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado, por Jonas de Lima Vieira em favor de Bruna de Oliveira Delfes, Ricardo de Oliveira Delfes e Valdori de Oliveira Branco, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no HC 776.252/SC. 



    Eis a ementa do julgado (eDOC 5, pp. 1-2):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AMEAÇA À TESTEMUNHAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. 



    II - In casu, encerrada a instrução criminal e já com decisão de pronúncia exarada em 10/08/2021, acha-se superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, ex vi da Súmula 21/STJ: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 



    III - Prisão necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista "ante a gravidade concreta dos atos perpetrados", especialmente pelo modus operandi "violento e perigoso", pois, o "crime foi praticado em via pública, possivelmente por dívidas de drogas, e a vítima, em tese, foi lesionada pelo representado e demais investigados, os quais estavam, em tese, em superioridade numérica", "covardemente agredida, com golpes de faca, pauladas e pedradas", o que demonstra a ousadia e o destemor pelas consequências dos atos praticados, circunstâncias que indicam a indispensabilidade da imposição da medida extrema em desfavor do agente" -, justificando, assim, a imposição da medida extrema. 



    IV - A prisão se faz necessária para resguardar a aplicação da lei penal, pois extrai-se dos autos que o representado possivelmente vem proferindo ameaças contra os familiares da vítima, de modo ser evidente e inegável o receio que acometeria às testemunhas em prestar declarações ", o que evidencia a necessidade da custódia cautelar. 



    V - A efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela. 



    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.” (eDOC 21)



    O impetrante narra que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP, bem como no art. 244-B, §2º, do ECA (eDOC 1, p. 2).



    Nesta Corte, reitera o pedido formulado ao Superior Tribunal de Justiça para que a prisão preventiva dos pacientes seja revogada, com a expedição dos respectivos alvarás de soltura (eDOC 1, p. 21). 



    Sustenta a falta de fundamentação da decisão que determinou a custódia cautelar, que estaria pautada apenas na gravidade abstrata dos delitos e no abalo à ordem pública considerado o eventual temor de algumas testemunhas (eDOC 1, p. 14). Além disso, ressalta a ausência de justificativa para a não concessão de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que os pacientes são primários e possuem residência fixa no distrito da culpa (eDOC 1, pp. 16-17). 



    A impetração ainda alega a ocorrência de excesso de prazo, haja vista que Bruna de Oliveira Delfes e Valdori de Oliveira Branco estariam presos desde 19/11/2021; e Ricardo Oliveira Delfes, desde 4/5/2022 (eDOC 1, pp. 18-19).



    Requer a concessão da liminar, tornando-a definitiva, para que as prisões preventivas sejam revogadas e aplicadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (eDOC 1, p. 21). 



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trechos da sentença que manteve a prisão preventiva dos pacientes e acolheu a denúncia para pronunciá-los (eDOC 16, pp. 1-2 e 9): 



    “I. O representante do Ministério Público em exercício perante este Juízo, ofereceu denúncia contra BRUNA DE OLIVEIRA DELFES, RICARDO DE OLIVEIRA DELFES e VALDORI DE OLIVEIRA BRANCO, todos já devidamente qualificados nestes autos, dando-os como inclusos, nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 14 inciso II, ambos do Código Penal c/c artigo 244-B, §2°, da Lei nº 8.069/90. Segue a peça basilar acusatória in verbis:



    " No dia 19 de novembro de 2021, por volta de 09h04min, o denunciado RICARDO DE OLIVEIRA DELFES, juntamente com o adolescente Willian da Silva, dirigiram-se até a residência da vítima Patrick do Amaral Nunes, localizada na rua Luiz Canani, n. 218, bairro Santo Antônio nesta municipalidade, oportunidade em que passaram a cobrar o pagamento de uma dívida, referente à aquisição de drogas. 



    Ato contínuo, imbuídos de intenção homicida, o denunciado RICARDO DE OLIVEIRA DELFES, juntamente com o adolescente Willian da Silva, de posses de armas de fogo, efetuaram disparos em direção a vítima Patrick do Amaral Nunes, atingindo-o, momento em que este correu, sendo então alcançado pelo denunciado RICARDO DE OLIVEIRA DELFES que passou a desferir-lhe golpes de arma branca (faca). 



    Na sequência, os denunciados BRUNA DE OLIVEIRA DELFES e VALDORI DE OLIVEIRA BRANCO, aderindo a prática homicida, de posse de paus e pedras, juntamente a adolescente Natalia de Oliveira Delfes que estava com uma faca, passaram também a agredir a vítima Patrick do Amaral Nunes, ocasionando as lesões corporais descritas no Laudo Pericial n. 2021.09.03877.21.001-44 (Evento 74) . 



    De tal modo, os denunciados RICARDO DE OLIVEIRA DELFES, BRUNA DE OLIVEIRA DELFES e VALDORI DE OLIVEIRA BRANCO, juntamente com os adolescentes Willian da Silva e Natalia de Oliveira Delfes deram início a uma prática homicida que somente não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades, haja vista o eficiente atendimento médico prestado a vítima. 



    Em seguida, o denunciado RICARDO DE OLIVEIRA DELFES juntamente com o adolescente Willian da Silva evadiram-se do local, enquanto os denunciados BRUNA DE OLIVEIRA DELFES e VALDORI DE OLIVEIRA BRANCO foram presos em flagrante pela guarnição da Polícia Militar. 



    Merece ser frisado que, investindo contra a vítima Patrick do Amaral Nunes sem que tivesse como esperar tamanha agressão naquele momento e em superioridade númerica, agindo na nítida intenção de cobrar dívida de drogas, os denunciados utilizaram-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, aliado à torpeza da motivação. 



    Ainda, que, nessas condições, os denunciados corromperam ou facilitaram a corrupção dos adolescentes Willian da Silva e Natalia de Oliveira Delfes, eis que com eles praticaram as infrações penais acima delineadas."



    (…)



    Considerando o temor de represárias por parte das testemunhas e da própria vítima demonstrado nos depoimentos prestados em juízo, aliado a gravidade do delito praticado e o modus operandi, entendo que permanecem hígidos os motivos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados. 



    Salienta-se, em complementação, que os réus permaneceram presos durante toda a instrução do processo e, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes do STJ." [vide HC 217251 / SP, Relator(a) Ministro GILSON DIPP (1111) - QUINTA TURMA, j. em 22/05/2012]. 



    Nesse mesmo sentido, o acórdão impugnado (eDOC 5, p. 4-5):



    “No que que pertine à fundamentação do decreto prisional, a defesa não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, assim proferida (fls. 187-197): 



    “A análise do excerto transcrito permite a conclusão de que a decisão do Juízo de origem que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, eis que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade dos pacientes acarretaria risco à ordem pública, "ante a gravidade concreta dos atos perpetrados", especialmente pelo modus operandi "violento e perigoso", pois, o "crime foi praticado em via pública, possivelmente por dívidas de drogas, e a vítima, em tese, foi lesionada pelo representado e demais investigados, os quais estavam, em tese, em superioridade numérica", "covardemente agredida, com golpes de faca, pauladas e pedradas", o que demonstra a ousadia e o destemor pelas consequências dos atos praticados, circunstâncias que indicam a indispensabilidade da imposição da medida extrema em desfavor do agente. 



    Além do mais, a prisão também de justifica para a necessidade de aplicação da lei penal, pois "extrai-se dos autos que o representado possivelmente vem proferindo ameaças contra os familiares da vítima (evento 54), de modo ser evidente e inegável o receio que acometeria às testemunhas em prestar declarações", o que evidencia a necessidade da custódia cautelar. (Grifei)



    Destaco que a prisão cautelar se justifica, sobretudo, diante da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, lastreada em elementos colhidos dos autos. Além disso, nesse ínterim, não foram trazidos fatos novos capazes de sustentar a pleiteada revogação. 



    Ademais, neste caso, ressalto o fato de que “a uma prática homicida que somente não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades” (eDOC 16, p. 2) e de que “o representado possivelmente vem proferindo ameaças contra os familiares da vítima”. (eDOC 5, p. 4-5).



    Menciono precedentes desta Corte no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Nesse contexto, entendo também que as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    De igual modo, a alegação de excesso de prazo não merece acolhida.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a configuração do excesso de prazo apto a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Colaciono, uma vez mais, o acórdão questionado que destacou que o trâmite processual ocorre dentro da normalidade: (eDOC 5, p. 3): 



    “Reafirmo: em consulta obtida no sítio do Tribunal de origem (www.tjsc.jus.br), verifica-se que o trâmite processual ocorre dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, pois, "além da regularidade do andamento processual, deve ser ponderada, em juízo de proporcionalidade, a adoção de rito especial e a contribuição da defesa, que deixou transcorrer in albis o prazo para o oferecimento das alegações finais" (fls. 115). 



    In casu, encerrada a instrução criminal e já com decisão de pronúncia exarada em 10/08/2021 (fls. 94-103), acha-se superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, ex vi da Súmula 21/STJ: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 



    Ante todo o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF).



    Intimem-se. Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente